Tribunal: TJDFT
Processo: 0744496-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744496-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO RESENDE, EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCA BYANCA MOREIRA ROCHA, ECOEMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITALO RESENDE e EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA contra decisão (ID 211813781) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FRANCISCA BYANCA MOREIRA ROCHA, BANCO DO BRASIL S.A. e ECOEMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, indeferiu a tutela de urgência pela qual os autores pretendiam a exclusão de cadastro em órgão de proteção ao crédito. Em suas razões (ID 65278040), alegam que: 1) enfrentaram prejuízos significativos na venda de loja, pois a compradora não cumpriu com suas obrigações financeiras e deixou de pagar as dívidas; 2) como resultado, os nomes dos agravantes foram negativados; 3) hoje estão à frente de uma outra empresa, mas impedidos de comprar produtos para seu funcionamento, o que pode resultar no fechamento e demissão de funcionários; 4) a responsabilidade pela dívida que originou a negativação foi transferida à adquirente da loja; 5) o deferimento da tutela de urgência não trará prejuízo ao Banco do Brasil. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam excluídos do cadastro de inadimplentes. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 65280517). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O sócio adquirente não está sujeito à responsabilidade por dívidas anteriores da sociedade, salvo se devidamente contabilizadas. O devedor primitivo continua solidariamente obrigado quanto aos créditos vencidos pelo prazo de um ano a partir da publicação e pelos demais créditos a partir da data de vencimento (art. 1.146 do Código Civil). No caso, os recorrentes pretendem a exclusão de seus nomes do cadastro de inadimplentes, sob a alegação de que um dos agravados adquiriu a loja, portanto, deve ser responsabilizado pelo débito que os autores contraíram junto ao Banco do Brasil. Não é possível verificar a transferência da responsabilidade pelo débito antes de ouvir os réus. O direito é controvertido; há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. A legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator